Tribunal: TJPA
Processo: 0853770-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853770-48.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MARCIO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO QUE ATESTA O RECOLHIMENTO ANTES MESMO DO ATO ORDINATÓRIO QUE DETERMINOU TAL RECOLHIMENTO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
É possível extrair da certidão de ID Num. 3425370, que somente após o protocolo do recurso de apelação (ID 11313573), no qual foi juntado o boleto com número de documento (2018.03468827-29), é que foi possível atestar o recolhimento das custas iniciais, quitadas em 28/08/2018 (antes da prolatação da sentença), sendo migradas apenas em 2020. II- É possível extrair que o apelante recolheu as custas na data de 28/08/2018, portanto, antes mesmo do despacho ordinatório que determinou o recolhimento das custas judiciais, não podendo a parte ser prejudicada pela não vinculação aos autos. III- Nesses termos verifica-se não ser possível o cancelamento da distribuição do feito, ressaltando, inclusive, que não há nos autos certidão ou qualquer comprovação de que a parte não teria atendido a determinação judicial no prazo concedido, tal qual afirmado pelo juízo singular, pois repiso, o recolhimento das custas, conforme certidão, foi realizado antes mesmo do ato que determinou tal recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. IV- Desse modo, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, pelos fundamentos acima expostos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
MARCIO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA.

Após ingresso da demanda, o magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que emendasse a inicial, para trazer autos
o boleto e relatório de conta do referido processo, uma vez que os documento de comprovação de recolhimento de custas judiciais anexados correspondem a outra ação judicial.

Certidão ID Num. 3425361 declarando que o PJE não registrou o pagamento das custas iniciais pela parte autora, mesmo após notificado do ato.

Ao sentenciar o feito, o magistrado determinou o cancelamento d
a distribuição do feito, uma vez que as custas de ingresso não foram recolhidas no prazo legal, na forma do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformado com a decisão, o banco interpôs o presente recurso, alegando que ao ser intimado para o recolhimento de custas, este apelante o fez, todavia, não é possível a visualização nos autos por problemas técnicos do próprio sistema eletrônico SAJ, que transcendem a esfera do banco.

Sustenta que não teria o ônus do pagamento de custas iniciais de R$ 1.302,52 reais para deixar o prazo correr in albis, ao revés, o documento fora colacionado aos autos tão logo a decisão interlocutória exarada pelo MM juízo a quo.

Afirma ainda que a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade para o caso dos autos.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Certidão ID Num. 3425370.

O magistrado Singular em decisão afirmou que a parte não comprovou o pagamento das custas no prazo concedido, nos termos da certidão anexada aos autos (ID N. 16050275), portanto não merece retoque a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

Sem contrarrazões.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão dos autos cinge-se quanto ao cancelamento da distribuição, em decorrência da ausência de recolhimentos das custas processuais, mesmo após a intimação da parte para tanto.

Alega a apelante
que ao ser intimado para o recolhimento de custas, este apelante o fez, todavia, não é possível a visualização nos autos por problemas técnicos do próprio sistema eletrônico SAJ, que transcendem a esfera do banco.

Pois bem. É possível extrair da certidão de ID Num. 3425370, que somente após o protocolo do recurso de apelação (ID 11313573), no qual foi juntado o boleto com número de documento (2018.03468827-29), é que foi possível atestar o recolhimento das custas iniciais, quitadas em 28/08/2018 (antes da prolatação da sentença), sendo migradas apenas em 2020.

Com efeito, a certidão acima transcrita atesta que o apelante recolheu as custas na data de 28/08/2018, portanto, antes mesmo do despacho ordinatório que determinou o recolhimento das custas judiciais, não podendo a parte ser prejudicada pela não vinculação aos autos.

Nesses termos é possível afirmar pela impossibilidade do cancelamento da distribuição do feito, ressaltando, inclusive, que não há nos autos certidão ou qualquer comprovação de que a parte não teria atendido a determinação judicial no prazo concedido, tal qual afirmado pelo juízo singular, pois repiso, o recolhimento das custas, conforme certidão, foi realizado antes mesmo do ato que determinou tal recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Desse modo, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, pelos fundamentos acima expostos.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023